Tribunal: TJDFT
Processo: 0705745-84.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. EXCEPCIONAL NECESSIDADE. ALTERAÇÃO NA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que, em ação revisional de alimentos, julgou improcedente o pedido inicial, que objetivava a redução do encargo alimentar para 15% (quinze por cento) dos rendimentos brutos do alimentante, após descontos obrigatórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a obrigação alimentar observa o binômio necessidade-possibilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar está sujeita à cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual se admite revisão dos alimentos na hipótese de comprovada alteração superveniente da situação financeira de quem os supre ou os recebe, observado o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos arts. 1.694, § 1o, e 1.699, do Código Civil e do art. 15 da Lei n. 5.478/1968.
4. A alimentanda narra ter se dedicado exclusivamente ao lar desde o casamento, ocorrido em 30/10/1987, fato não impugnado. Possui 56 (cinquenta e seis) anos de idade, circunstância que segundo as regras da experiência comum (art. 375 do CPC) pode dificultar sua inserção no mercado de trabalho e o alcance de autonomia financeira. Os relatórios médicos atestam os sintomas e complicações da doença crônica e autoimune denominada artrite reumatóide, que também dificultam a atividade laboral.
5. O requerente não se desincumbiu do ônus de comprovar a redução de sua capacidade econômica. Apenas acostou 3 (três) extratos bancários, os quais comprovam a realização de transferência da conta poupança e pagamento de contas comuns. Não é possível concluir que a mencionada conta seja a única utilizada pelo alimentante, o que torna inviável aferir a da renda do alimentante e sua alegada redução.
6. A ausência de demonstração de mudança na situação financeira das partes desde a data da celebração do acordo sobre alimentos inviabiliza a modificação da obrigação alimentar com fundamento no art. 1.699 do CC. Em observância às normas aplicáveis ao caso e aos princípios da solidariedade e da assistência mútua, reputa-se correta a r. sentença ao manter a obrigação alimentar.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.